Tribunal: TJDFT
Processo: 0724205-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. CAUSA DE PEDIR DIVERSA. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Inexiste conexão entre ações que, embora tenham como pano de fundo o mesmo assunto, diferem quanto à causa de pedir, porquanto uma objetiva a compensação por danos morais decorrente de bloqueio indevido de e-mail pessoal e a outra resulta de exclusão das mensagens contidas no correio eletrônico, motivo pelo qual inaplicável o § 3o do artigo 55 do CPC.
2. Se já houve prolação de sentença, emprega-se a regra prevista no § 1o do art. 55 do CPC.
3. Conflito conhecido e julgado procedente, para declarar competente o Juízo suscitado, da Décima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília.